Tribunal: TJMT
Processo: 1020446-19.2026.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1020446-19.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Precatório]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[CARLOS CARMELO NUNES - CPF: 460.322.828-72 (ADVOGADO), ELIANA ALVES ARAGAO DE SEIXAS - CPF: 054.786.658-51 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE ATIVOS FINANCEIROS. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE DE VALORES ORIUNDOS DE BENEFÍCIO ASSISTENCIAL (LOAS). AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ORIGEM E DESTINAÇÃO DOS RECURSOS. APLICAÇÃO DE MULTA POR EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROTELATÓRIOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida em Cumprimento de Sentença que rejeitou Embargos de Declaração, manteve a penhora de valores bloqueados via SISBAJUD e aplicou multa de 2% sobre o valor atualizado da execução. A agravante sustentou a impenhorabilidade da quantia constrita por decorrer de benefício assistencial recebido a título de LOAS e por se tratar de valor inferior a 40 salários-mínimos, requerendo o desbloqueio dos recursos e o afastamento da multa processual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há 2 questões em discussão: (i) definir se os valores bloqueados estão abrangidos pela impenhorabilidade prevista no art. 833, IV e X, do CPC, em razão de alegada natureza alimentar e de montante inferior a 40 salários-mínimos; e (ii) estabelecer se é legítima a aplicação de multa por oposição de embargos de declaração com caráter manifestamente protelatório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O princípio da responsabilidade patrimonial impõe que o devedor responda por suas obrigações com seus bens presentes e futuros, sendo as hipóteses de impenhorabilidade exceções que exigem interpretação restritiva e comprovação inequívoca dos fatos que autorizam sua incidência.

4.

A proteção conferida às verbas de natureza alimentar e aos valores protegidos pelo art. 833 do CPC não decorre de presunção absoluta, cabendo ao executado demonstrar concretamente que os recursos constritos se enquadram nas hipóteses legais de impenhorabilidade.

5.

A agravante não apresentou elementos probatórios idôneos capazes de demonstrar o nexo entre os valores bloqueados e o benefício assistencial recebido, limitando-se a alegações genéricas desacompanhadas de comprovação objetiva da origem e destinação dos recursos.

6.

A própria narrativa da recorrente indica que os valores existentes na conta bancária não seriam provenientes exclusivamente do benefício assistencial, mas também de recursos oriundos de inventário e de reservas financeiras acumuladas ao longo do tempo, o que impede a identificação segura da alegada natureza alimentar da totalidade da quantia constrita.

7.

A extensão da impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC a aplicações financeiras diversas da caderneta de poupança exige demonstração concreta da composição da reserva financeira, da origem dos depósitos e da vinculação dos recursos à subsistência do devedor, circunstâncias não comprovadas nos autos.

8.

Os sucessivos embargos de declaração opostos pela executada reproduziram argumentos já apreciados pelo juízo de origem e não apontaram efetivos vícios de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, revelando tentativa de rediscussão de matéria já decidida.

9.

A aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC mostra-se adequada diante da utilização reiterada de embargos de declaração para finalidade incompatível com sua natureza jurídica, em afronta aos deveres de cooperação, lealdade e boa-fé processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A impenhorabilidade prevista no art. 833, IV e X, do CPC exige prova concreta da origem e da destinação dos valores constritos.

2.

A mera percepção de benefício assistencial não autoriza presumir que toda quantia depositada em conta bancária possua natureza alimentar.

3.

A extensão da proteção do art. 833, X, do CPC a aplicações financeiras diversas da caderneta de poupança depende da demonstração efetiva da composição e da origem da reserva financeira.

4.

Embargos de declaração utilizados para rediscutir matéria já apreciada caracterizam finalidade protelatória e autorizam a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

____________________________________________

Dispositivos relevantes citados
: CRFB, art. 1º, III; CPC, arts. 5º, 6º, 789, 833, IV e X, 1.022 e 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, AI n. 1029594-88.2025.8.11.0000, Rel. Des. Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 02.12.2025, publ. 09.12.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se
de Agravo de Instrumento, interposto por Eliana Alves Aragão de Seixas, contra a decisão prolatada pelo Juízo da 4ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0033447-48.2015.8.11.0041, apresentado pelo Recorrido, rejeitou os Embargos de Declaração opostos, mantendo a penhora incidente sobre valores bloqueados via SISBAJUD e aplicou multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da execução, ao fundamento de caráter protelatório.

Sustenta a Agravante que os valores constritos possuem natureza absolutamente impenhorável, por decorrerem de benefício assistencial percebido a título de LOAS, correspondente a um salário-mínimo mensal, o qual constitui sua única fonte de subsistência.

Afirma ser pessoa idosa, acometida por diversas enfermidades e dependente de tratamentos médicos contínuos, circunstâncias que evidenciariam sua hipossuficiência financeira e a impossibilidade de suportar a constrição judicial sem comprometimento de sua dignidade e sobrevivência.

Argumenta que a quantia bloqueada, no importe de R$ 11.950,75 (onze mil, novecentos e cinquenta reais, setenta e cinco centavos), encontra-se abaixo do limite de 40 salários-mínimos e estaria protegida pela impenhorabilidade prevista no artigo 833, incisos IV e X, do Código de Processo Civil, ainda que mantida em aplicação financeira do tipo CDB.

Defende que o Juízo singular deixou de observar entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça acerca da extensão da proteção legal a valores depositados em conta corrente, poupança ou fundos de investimento.

Alega que os Embargos de Declaração opostos na origem não possuíam caráter protelatório, pois buscavam sanar omissão relacionada à aplicação da jurisprudência dominante sobre a matéria, razão pela qual entende indevida a imposição da multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da execução.

Acrescenta que o manejo do recurso decorreu do exercício regular do direito de defesa e do contraditório, inclusive para fins de prequestionamento.

Requer a concessão dos benefícios da justiça gratuita, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso para impedir o levantamento dos valores pelo Estado de Mato Grosso e, ao final, o provimento do agravo para reconhecer a impenhorabilidade da quantia bloqueada, determinar o desbloqueio do numerário e afastar a multa aplicada pelo Juízo singular.

O pedido de gratuidade da justiça e o efeito pretendido foi concedido (id. 367188364, págs. 01/04).

A parte Agravada apresentou contraminuta ao Recurso, pugnando pelo seu desprovimento (id. 374076399, págs. 01/04).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio da Dra. Elisamara Sigles Vodonós Portela, deixa de emitir parecer, por entender que inexiste interesse público que justifique a intervenção ministerial (id. 377393382, págs. 01/04).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como
explicitado no relatório,

Eliana Alves Aragão de Seixas insurge-se contra a decisão que, nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0033447-48.2015.8.11.0041, apresentado pelo Recorrido, rejeitou os Embargos de Declaração opostos, mantendo a penhora incidente sobre valores bloqueados via SISBAJUD e aplicou multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da execução, ao fundamento de caráter protelatório.

Denota-se dos autos de origem que o Estado de Mato Grosso apresentou o Cumprimento de Sentença, em face de Eliana Alves Aragão de Seixas, visando ao recebimento do valor de R$ 11.950,75 (onze mil, novecentos e cinquenta reais e setenta e cinco centavos), decorrente da condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais.

Devidamente intimada, a parte Devedora permaneceu inerte (id. 186565747, pág. 01 – autos de origem).

O Juízo singular homologou os valores indicados e determinou a intimação da Executada para pagar o débito e, caso não houvesse o pagamento, fosse bloqueado o montante devido (id. 187029192, pág. 02 – autos de origem).

Em vista do não pagamento, fora bloqueado o valor de R$ 12.083,80 (doze mil, oitenta e três reais e oitenta centavos), na conta da parte Devedora (id. 196057298, págs. 01/02 – autos de origem).

A Devedora apresentou Impugnação ao bloqueio, defendendo que a quantia constrita é impenhorável, pois se trata de verba de natureza alimentar e também porque é inferior a 40 salários-mínimos (id. 196367500, págs. 01/04).

O Juiz de Primeiro Grau indeferiu o pedido de desbloqueio (id. 203567035, págs. 01/02 – autos de origem).

A Executada opôs Embargos de Declaração, insistindo na impenhorabilidade do valor bloqueado (id. 203970201, págs. 01/04 – autos de origem), sendo rejeitados pelo Magistrado singular (id. 219989435, págs. 01/02 – autos de origem).

Inconformada, a Devedora opôs novos Embargos de Declaração, alegando omissão, quanto às teses apresentadas (id. 220359468, págs. 01/03 – autos de origem).

O Juiz singular prolatou decisão, ficando a parte dispositiva assim grafada:

“
Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração opostos (Id. 220359468).

Com fulcro no art. 1.026, § 2º, do CPC, condeno a Embargante ao pagamento de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa/execução, em favor do Exequente, ante o intuito manifestamente protelatório deste recurso.”
(Sic).

Contra essa decisão,
Eliana Alves Aragão de Seixas

interpôs o presente Recurso de Agravo de Instrumento.

Extrai-se das razões recursais que a Recorrente se volta contra a decisão que rejeitou os sucessivos Embargos de Declaração, por ela opostos, manteve a penhora realizada via SISBAJUD e aplicou multa processual, ao fundamento de que não restou demonstrada a alegada impenhorabilidade dos valores constritos.

Inicialmente, cumpre anotar que a controvérsia exige a análise do instituto da impenhorabilidade patrimonial, previsto no artigo 833, do Código de Processo Civil, norma que excepciona a regra da responsabilidade patrimonial do devedor.

Com efeito, o sistema executivo brasileiro adota como premissa que o patrimônio do executado responde pelo adimplemento das obrigações inadimplidas.

Trata-se da consagração do princípio da responsabilidade patrimonial, positivado no artigo 789, do Código de Processo Civil, segundo o qual o devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações.

As hipóteses de impenhorabilidade constituem exceções a essa regra e, por essa razão, reclamam interpretação restritiva e demonstração inequívoca dos fatos que autorizam sua incidência.

No caso específico das verbas de natureza alimentar, o artigo 833, inciso IV, do CPC, estabelece serem impenhoráveis. Veja-se:

“Art. 833. [...]:

IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal.”

Por sua vez, o inciso X do mesmo dispositivo prevê a proteção dos valores depositados em caderneta de poupança até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos,
in verbis
:

“X - a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos;”

A finalidade dessas normas é preservar o mínimo existencial do devedor e assegurar a concretização do princípio da dignidade da pessoa humana, previsto no artigo 1º, inciso III, da Constituição da República Federativa do Brasil.

Entrementes, a proteção legal não decorre de mera presunção absoluta. Incumbe ao executado comprovar que os recursos atingidos pela constrição judicial efetivamente se enquadram nas hipóteses legalmente protegidas.

Corroborando o entendimento, perfilho o seguinte julgado desta Câmara:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. ALEGAÇÃO DE NATUREZA ALIMENTAR DOS VALORES BLOQUEADOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO MÍNIMA. IMPENHORABILIDADE NÃO RECONHECIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou impugnação à penhora e indeferiu pedido de levantamento de valores bloqueados em execução fiscal movida pelo Estado de Mato Grosso. O agravante alega que os valores constritos derivam de sua atividade como motorista autônomo e seriam destinados à sua subsistência.

II. Questão em discussão:

2. A controvérsia consiste em saber se é possível o reconhecimento da impenhorabilidade de valores inferiores a 40 salários-mínimos, com fundamento na natureza alimentar, quando ausente documentação comprobatória mínima sobre a origem e destinação dos valores.

III. Razões de decidir:

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal é no sentido de que a impenhorabilidade de quantias inferiores a 40 salários-mínimos exige prova concreta da sua destinação à manutenção do devedor e de sua família.

4. A apresentação isolada de extratos bancários, desacompanhada de comprovantes de despesas essenciais, não basta para configurar a natureza alimentar dos valores.

5. A ausência de demonstração idônea da natureza dos recursos e da destinação das quantias à subsistência inviabiliza o afastamento da penhora realizada no âmbito da execução fiscal.

6. Diante da ausência de elementos mínimos que comprovem a destinação dos valores à manutenção do agravante, impõe-se a manutenção da decisão recorrida.

IV. Dispositivo e tese:

7. Agravo de instrumento não provido. Agravo interno prejudicado.

Tese de julgamento: “
1. A impenhorabilidade de valores inferiores a 40 salários-mínimos, prevista no art. 833, X, do CPC, exige prova concreta de que se destinam à subsistência do devedor e de sua família. 2. A ausência de demonstração documental mínima sobre a destinação dos valores afasta a proteção legal da impenhorabilidade.”.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 833, X; 854, § 3º, I.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, AI n. 1023837-16.2025.8.11.0000, Rel. Des. Rodrigo Curvo, j. 19/8/2025; TJMT, AI n. 1018488-32.2025.8.11.0000, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 11/7/2025. (N.U 1029594-88.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/12/2025, Publicado no DJE 09/12/2025).” (Negritei).

Examinando o caderno processual, observo que o Cumprimento de sentença teve origem na cobrança de honorários sucumbenciais, tendo o valor da execução sido homologado após a ausência de Impugnação da Executada/Agravada aos cálculos apresentados pelo Exequente/Agravado. Posteriormente, diante do não pagamento voluntário, foi determinada a realização de bloqueio eletrônico de ativos financeiros no montante de R$ 11.950,75 (onze mil, novecentos e cinquenta reais e setenta e cinco centavos).

Somente após a efetivação da constrição a Agravante apresentou manifestação sustentando que os valores possuiriam natureza alimentar, afirmando que sobreviveria exclusivamente de benefício assistencial decorrente da Lei Orgânica da Assistência Social – LOAS – e que parte da quantia seria proveniente de recursos recebidos em inventário do espólio de seu falecido marido, além de reservas financeiras acumuladas ao longo do tempo.

Ocorre que a argumentação deduzida não veio acompanhada de elementos probatórios capazes de demonstrar o nexo entre os recursos efetivamente bloqueados e as verbas alegadamente protegidas.

Esse aspecto assume especial relevância porque a impenhorabilidade não pode ser reconhecida mediante presunções ou conjecturas.

Com efeito, a simples existência de benefício assistencial, por si só, não conduz automaticamente à conclusão de que toda quantia existente em conta bancária possui a mesma natureza jurídica.

Aliás, a própria narrativa apresentada pela Recorrente evidencia que os valores constritos não decorreriam exclusivamente do benefício assistencial, mas também de quantias recebidas em razão de inventário e de reservas financeiras constituídas ao longo dos anos, circunstância que impede a identificação segura da origem alimentar dos recursos.

Não desconheço que a Agravante é pessoa idosa e afirma enfrentar limitações de saúde. Todavia, tais circunstâncias, embora relevantes sob a perspectiva social, não substituem a prova necessária para afastar a incidência do princípio da responsabilidade patrimonial.

O Juízo singular examinou precisamente essa questão ao concluir que não foram apresentados documentos idôneos capazes de comprovar que os valores bloqueados possuíam origem salarial, previdenciária ou alimentar, limitando-se a executada a formular alegações genéricas desacompanhadas de comprovação objetiva.

Igualmente não prospera a alegação de incidência automática da proteção prevista no artigo 833, inciso X, do CPC, porque, embora se admita, em situações excepcionais, a extensão da impenhorabilidade a valores mantidos em aplicações financeiras diversas da caderneta de poupança, tal entendimento exige demonstração concreta de que os recursos constituem efetiva reserva financeira protegida e permanecem identificáveis como patrimônio poupado do devedor.

Na hipótese, inexiste prova apta a demonstrar a composição da quantia bloqueada, a data de formação da reserva, a origem dos depósitos ou a efetiva vinculação dos recursos à subsistência da Agravante. Em outras palavras, não há nos autos elementos que permitam concluir que o montante constrito se encontra integralmente abrangido pela proteção legal invocada.

Outro aspecto que merece destaque consiste na postura processual adotada pela Recorrente, visto que, após o indeferimento da Impugnação à penhora, foram opostos Embargos de Declaração sustentando omissões relacionadas à natureza alimentar dos valores bloqueados. Rejeitados os Aclaratórios, novos Embargos foram opostos, reproduzindo substancialmente os mesmos argumentos já apreciados pelo Magistrado singular.

Os embargos de declaração possuem finalidade específica, limitada à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme dispõe o artigo 1.022, do Código de Processo Civil. Não se prestam à rediscussão do mérito da decisão nem à renovação de teses já enfrentadas pelo Julgador.

Nesse contexto, correta a conclusão adotada pelo Juízo de Primeiro Grau ao reconhecer que os sucessivos Aclaratórios não apontavam vícios efetivos no pronunciamento judicial, mas buscavam, em verdade, provocar novo exame de matéria já decidida.

Nessa esteira, penso que a manutenção da multa processual se revela adequada, pois decorre da utilização reiterada de recurso manifestamente inadequado para rediscutir questão exaustivamente apreciada, circunstância incompatível com os deveres de cooperação, lealdade e boa-fé processual previstos nos artigos 5º e 6º, ambos do CPC.

Diante desse cenário, tenho que a decisão recorrida examinou adequadamente os fatos submetidos à apreciação judicial, observou os limites da controvérsia e aplicou corretamente as normas processuais pertinentes, inexistindo fundamento jurídico apto a justificar sua reforma.

De outro lado, observo que a pretensão recursal se apoia essencialmente em alegações desacompanhadas de prova robusta da origem alimentar dos recursos constritos, circunstância insuficiente para afastar a eficácia da execução regularmente instaurada.

Por tais considerações, o não provimento do Agravo é medida que se impõe.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, interposto por
Eliana Alves Aragão de Seixas,
mantendo integralmente a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2026